Tribunal: TJSP
Processo: 1001072-83.2025.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PROCURAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE OUTORGA ESPECÍFICA. FIRMA RECONHECIDA POR SEMELHANÇA. INSUFICIÊNCIA NO CASO CONCRETO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. REGULARIDADE DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PROCURAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE OUTORGA ESPECÍFICA. FIRMA RECONHECIDA POR SEMELHANÇA. INSUFICIÊNCIA NO CASO CONCRETO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. REGULARIDADE DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da não comprovação da regular representação processual.
2. O recorrente sustenta a inexistência de base legal para a exigência de procuração com firma reconhecida, afirmando que os documentos juntados já seriam suficientes para comprovar a autenticidade da outorga de poderes, e requer a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a exigência judicial de apresentação de procuração específica com firma reconhecida, diante de indícios de litigância predatória; e (ii) definir se a não observância dessa determinação enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O magistrado tem o dever de prevenir atos contrários à dignidade da justiça e coibir o abuso processual, nos termos do art. 139, III e IX, do CPC, podendo determinar diligências para confirmar a legitimidade da provocação jurisdicional.
5. A Recomendação n. 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça e os Enunciados "Litigância Predatória" (Comunicado CG n. 424/2024) autorizam medidas como a exigência de procuração específica e o reconhecimento de firma por autenticidade para confirmar a ciência e a anuência da parte representada.
6. No caso concreto, as determinações judiciais não foram cumpridas. A parte autora apresentou procuração genérica, datada de período anterior ao ajuizamento da ação, declaração sem referência aos presentes autos ou aos contratos cuja exibição se pretende e comprovante de endereço em nome de terceiro.
7. Embora o reconhecimento de firma por semelhança seja, em tese, válido, tal formalidade não se mostra suficiente no presente caso, diante das evidências concretas de possível abuso processual e da necessidade de confirmar a ciência inequívoca da parte acerca da demanda ajuizada em seu nome.
8. As providências determinadas pelo juízo de origem encontram amparo legal e respaldo nas diretrizes da Corregedoria Geral da Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, não configurando excesso de formalismo, mas sim instrumento legítimo de prevenção à litigância predatória.
9. Diante do descumprimento reiterado da determinação judicial para regularização da representação processual, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
10. Inexistente ofensa ao direito de acesso à justiça, pois a ação poderá ser reproposta após sanado o vício, conforme o art. 486, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, III e IX; 485, IV; 486, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1001797-66.2025.8.26.0115, Rel. Paulo Sergio Mangerona, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 09/10/2025; TJSP, Apelação Cível 1000359-41.2025.8.26.0200, Rel. Luís H. B. Franzé, 17a Câmara de Direito Privado, j. 21/10/2025.